Tribunal: TJDFT
Processo: 0725823-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725823-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE CASTRO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Vertical Construção e Incorporação Ltda. contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que aplicou multa à agravante por litigância de má-fé (proc. no 0714016-16.2018.8.07.0001, ID no 99571289). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo com fundamento nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I do CPC. 3. Preparo (ID no 28062001 e no 28062002). 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO